Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749799-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VICENTE DE PAULA OLIVEIRA EXECUTADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Exequente pretende com a presente ação o cumprimento individual liminar concedida nos autos do MSG Coletivo no 0000469-21.2016.8.07.0000, referente ao período de junho/2017 a janeiro/2020. Ao analisar inicialmente os autos, verifica-se que a despeito do entendimento esposado pelo Exequente quanto ao cumprimento provisório, há notícia na própria exordial de que a Presidência deste eg. TJDFT determinou a supressão do pagamento da “correção da parcela de quintos”, matéria esta objeto de insurgência de outra ação mandamental, qual seja, MS 0700219-05.2020.8.07.0000, cujo trânsito em julgado ainda não restou operado. Do mesmo verifica-se ainda, das informações constantes dos documentos acostados a inicial, que apesar da discussão envolvendo os autos do MS 0700219-05.2020.8.07.0000, já houve indeferimento de cumprimento de sentença anteriormente, em razão de que este Tribunal estava dando cumprimento aos Acórdãos no 621/2010 e 2.900/2014, o que, em princípio, implicaria no exaurimento da questão objeto da presente execução de liminar, conforme decisão constante do ID 66487390 – p. 1/4. Em sendo assim, intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial esclarecendo o regular interesse de agir no presente feito, sob pena de indeferimento da exordial. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora